Tribunal: STF
Processo: SE 2227
Classe: SE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-23
Data de publicação: 1975-04-23

Ementa:
I. SENTENÇA ESTRANGEIRA, QUE JULGA PROCEDENTE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA.
II. REUS BRASILEIROS, DOMICILIADOS NO BRASIL. HERANÇA CONSTITUIDA
DE IMÓVEIS. SENTENÇA A SER EXECUTADA NO BRASIL.
III. INCOMPETENCIA DO JUIZ DA AÇÃO - ART. 12, E PARAGRAFO 1. DA
LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL; ART. 88, I E II DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
IV. A REVELIA DOS REUS RESIDENTES E DOMICILIADOS NO BRASIL, CITADOS
POR ROGATÓRIA, NÃO PRORROGA A JURISDIÇÃO DO JUIZ INCOMPETENTE PARA
A AÇÃO, POIS NULA E A CITAÇÃO FEITA.
V. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDO (ART. 322, II, DO REGIMENTO
INTERNO).